Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0702133-50.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, EDENIA MARIA DA SILVA APELADO: EDENIA MARIA DA SILVA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ANGELICA DE PADUA ANDRADE D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 7 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora